Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-64.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015359-64.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ESTRUTURAL. POLÍTICA EDUCACIONAL. SUPRESSÃO DO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE LITISPENDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública Estrutural, que reconheceu, sem resolução do mérito, a litispendência entre a demanda proposta e ação anterior (ACP n. 1001084-13.2023.8.11.0040), já extinta por sentença homologatória de Termo de Ajustamento de Conduta.

2.

A demanda visava compelir o Estado a elaborar e implementar plano de ampliação da rede estadual de ensino no Município de Sorriso/MT, com medidas estruturantes como retomada de obras, construção de novas escolas e adoção de política pública para enfrentamento da superlotação escolar.

II.

Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que reconheceu, de ofício, a litispendência sem prévia oitiva do Ministério Público, afrontando o contraditório substancial (art. 10 do CPC); (ii) saber se houve, de fato, litispendência entre a presente ação e a ação anterior já extinta por homologação de acordo, com trânsito em julgado.

III.

Razões de decidir

4. A decisão recorrida afronta o art. 10, do CPC, ao deixar de oportunizar ao Ministério Público a manifestação sobre a litispendência, violando o contraditório substancial e o princípio da cooperação processual.

5.

Não há litispendência entre as ações, pois a ACP anterior foi extinta com resolução de mérito por homologação de acordo, com trânsito em julgado anterior à propositura da presente demanda, afastando a simultaneidade necessária à configuração do instituto.

6.

Ademais, os pedidos formulados na presente demanda possuem escopo mais amplo e específico, o que reforça a inexistência da tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2o, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que reconhece, de ofício, a litispendência, sem prévia oitiva da parte, por violação ao contraditório substancial e ao princípio da cooperação processual.

2. Não se configura litispendência quando a ação anteriormente ajuizada foi extinta com resolução de mérito antes da propositura da nova demanda.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 10 e 337, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1003965-15.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a litispendência em relação à Ação Civil Pública n. 1001084-13.2023.8.11.0040, em trâmite perante a 5a Vara Cível, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (id. 294167371, págs. 01/03).

O Apelante sustenta que a sentença é nula, por configurar decisão surpresa, haja vista não ter sido oportunizada a manifestação acerca da litispendência, em ofensa ao artigo 10, do Código de Processo Civil e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Defende a inexistência de litispendência, porquanto o objeto da presente ação é mais amplo e específico do que aquele tratado no Termo de Ajustamento de Conduta firmado em ação diversa.

Argumenta que, enquanto o TAC prevê a autorização para dispensa de licitação em determinadas obras de escolas, o presente feito visa assegurar a elaboração e implementação de plano de ampliação da rede estadual de ensino, abrangendo projeção populacional, definição de metas, retomada de obras, construção de novas escolas em bairros distintos e adoção de medidas estruturais voltadas à solução da superlotação.

Ressalta que o acordo firmado na Ação Civil Pública conexa não contempla todos os pedidos formulados nesta demanda, como a construção de escolas nos bairros União e Mont Serrat, a previsão de audiências públicas, a criação de comitê de acompanhamento e a apresentação periódica de relatórios. Logo, não restou caracterizada a tríplice identidade exigida pelo artigo 337, § 2o, do CPC.

Por fim, sustenta que o compromisso de ajustamento de conduta não tem o condão de afastar o direito de acesso à Justiça dos colegitimados, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, motivo pelo qual requer seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 294167377, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento do Apelo (id. 306513355, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a litispendência em relação à Ação Civil Pública n. 1001084-13.2023.8.11.0040, em trâmite perante a 5a Vara Cível.

Denota-se dos autos que o Ministério Estadual ajuizou Ação Civil Pública Estrutural, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando compelir a Administração a assegurar oferta suficiente de vagas na rede estadual de ensino do Município de Sorriso.

Sustentou, na inicial, omissão no planejamento educacional ao longo dos anos, com a paralisação, desde 2021, de obras de construção de novas escolas (bairros Mário Raiter e Portal Kaiabi) e de ampliações nas escolas 13 de Maio e José Domingos Fraga, circunstância que teria impedido a abertura de novas salas e agravado a superlotação em todas as unidades estaduais locais.

Alegou que tal superlotação contraria parâmetros normativos do sistema estadual de ensino e o Decreto n. 723/2020, que fixa limites de alunos por sala (25 nos anos iniciais, 30 nos anos finais e 35 no ensino médio) e, por consequência, compromete o processo de ensino-aprendizagem e a qualidade do serviço educacional.

Aduziu que o quadro decorre de crescimento demográfico acentuado no Município e da ausência de política pública capaz de expandir a rede estadual na proporção da demanda, resultando em risco de insuficiência de vagas já para o início do ano letivo seguinte e em rebaixamento dos indicadores educacionais, o que evidencia violação ao direito fundamental à educação com padrão de qualidade previsto na LDB (art. 3o, IX, e art. 4o, IV).

Afirmou, sob o prisma jurídico, que a controvérsia é de natureza estrutural, policêntrica e multifatorial, insuscetível de solução por decisões individuais, que apenas desorganizam filas e acentuam desigualdades e requer método dialógico, planejamento orçamentário e execução continuada de medidas, nos moldes do processo estrutural delineado pela doutrina e acolhido em precedentes sobre políticas públicas, inclusive com referência à experiência do TJSP em expansão de vagas na educação infantil.

Salientou que o planejamento da oferta de vagas na rede estadual de ensino precisa levar em conta vários aspectos.

Ao final, requereu tutela jurisdicional de caráter estrutural para, dentre várias coisas, determinar que o Estado elabore e implemente plano efetivo e calendarizado de ampliação da rede estadual em Sorriso, com retomada e conclusão de obras paralisadas, construção de novas unidades e salas, definição de recursos, revisão de modelos contratuais, contratação e capacitação de profissionais, de modo a universalizar o acesso, eliminar a superlotação e restabelecer o padrão de qualidade do ensino.

O Magistrado singular determinou a realização de audiência de conciliação (id. 294166948, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso requereu a dispensa da referida audiência, já que, no ano de 2023, firmou com o Ministério Público Estadual o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, nos autos da ACP n. 1001084-13.2023.8.11.0040 (id. 294167357, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso comparece aos autos, informando que realiza obras de ampliação e de construção de novas salas de aula, surgindo, de consequência, 1.800 (mil e oitocentas) novas vagas (id. 294167364, pág. 01).

O Julgador singular determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar (id. 294167368, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso defendeu a não concessão do pedido de tutela de urgência requerido (id. 294167370, págs. 01/11).

O Julgador singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do acima exposto, reconheço a litispendência entre a presente ação e a Ação Civil Pública n.o 1015359-64.2023.8.11.0040, em trâmite no Juízo da 5.a Vara Cível e com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO a presente ação, sem resolução do mérito.” (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Apelante defende a nulidade da sentença, argumentando ter havido decisão surpresa, porque reconheceu a ocorrência da litispendência, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, sem que fosse oportunizada a sua manifestação.

O artigo 10, do Código de Processo Civil, institui um dos pilares do devido processo legal substancial: o dever do Juiz de assegurar às partes o direito de influência e de não surpresa na formação da decisão judicial.

Trata-se de manifestação do contraditório em sua dimensão plena, que exige não apenas o direito de ser ouvido, mas, principalmente, o direito de efetivamente participar da construção dialógica do provimento jurisdicional.

Nesse contexto, é vedado ao Magistrado decidir com fundamento em elemento fático ou jurídico sobre o qual não se tenha oportunizado às partes se manifestarem, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Tal regra impõe a abertura do contraditório prévio e real sobre qualquer dado novo que seja levado aos autos e que possa influenciar, direta ou indiretamente, o conteúdo da decisão.

No caso vertente, a sentença recorrida foi prolatada imediatamente após a juntada de petição do Estado de Mato Grosso, na qual defendeu a não concessão do pedido de tutela de urgência.

Entrementes, constato que não foi conferida vista ao Ministério Público Estadual para se manifestar acerca da litispendência, fato que contraria frontalmente a exigência de respeito ao contraditório substancial. E mais: trata-se de processo de índole coletiva, no qual o
Parquet
atua como fiscal dos direitos fundamentais dos estudantes da rede pública estadual de ensino, o que reforça, ainda mais, a necessidade de que lhe seja assegurada a ampla participação em todos os atos relevantes do processo.

A supressão do contraditório, como sabido, subverte a lógica processual democrática, transformando o processo em instrumento de surpresa e de fragilização da confiança das partes na imparcialidade do julgamento, violando não só o artigo 10, do CPC, mas também o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6
o
, do mesmo diploma legal.

Nessa esteira, manifesta a violação a regra esposada no artigo 10, do CPC.

Não bastasse isso, verifico que, no caso, não há falar em litispendência. Explico.

A litispendência, como sabido, ocorre quando uma nova ação judicial é ajuizada com o mesmo pedido, o mesmo fundamento (causa de pedir) e as mesmas partes de outra que ainda está andamento no Judiciário.

Tal instituo tem o objetivo de evitar decisões conflitantes ou a análise do mesmo pedido por Juízes diferentes.

No caso
sub examine
, verifico que o Juízo singular extinguiu a Ação Civil Pública, sem resolução do mérito, em razão de ter reconhecido a existência de litispendência com a ACP n. 1001084-13.2023.8.11.0040.

Ocorre que a referida ACP foi extinta, com resolução do mérito, em 31/07/2023, em vista da homologação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes – Ministério Público Estadual e Estado de Mato Grosso –, com trânsito em julgado em 14/09/2023, conforme certificado naqueles autos.

Com efeito, se a sentença homologatória que pôs fim à ACP n. 1001084-13.2023.8.11.0040 transitou em julgado no mês de setembro de 2023 e a ACP, objeto deste Recurso, foi ajuizada em 14/12/2023, é manifesta a inexistência de litispendência.

Frise-se que, para configuração da litispendência pressupõe a existência de duas ações em curso simultaneamente. Logo, tendo havido a extinção da ação primeiramente proposta, é certo que a sentença que extinguiu o processo mostrou-se equivocada.

Enfatizo que no caso em tela, no máximo que poderia ter ocorrido era a coisa julgada, o que também não se evidencia, por ser os pedidos diversos.

Nessa esteira, é evidente que a sentença recorrida é nula, porque além de ter havido violação à regra do artigo 10, do CPC, não há falar em litispendência com processo findo no ordenamento jurídico.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE
LITISPENDÊNCIA
.
INEXISTÊNCIA
DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1o a 3o), elementos ausentes no caso concreto, conforme demonstrado nos autos.

4.
A exclusão do Agravante do polo passivo do processo anterior, por acordo homologado judicialmente, afasta a identidade subjetiva entre as ações
.

5. A causa de pedir e os períodos de inadimplemento são distintos entre as demandas, o que impede a configuração da tríplice identidade necessária à litispendência.

6. A extinção do processo anterior, com trânsito em julgado, inviabiliza o reconhecimento de litispendência, que pressupõe a existência de ações simultâneas em curso.

7. [...].

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, além da existência simultânea de duas ações em curso.

2. A exclusão do devedor do polo passivo em ação anterior e a extinção dessa demanda impedem o reconhecimento de litispendência
.

3. [...]. (N.U 1003965-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025). Destaquei.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, a fim de que tenham o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025